Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-63.2025.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-63.2025.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[AUKE DIJKSTRA - CPF: 520.133.679-53 (EMBARGANTE), IGOR DE QUEIROZ - CPF: 915.512.261-20 (ADVOGADO), ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA - CPF: 411.356.019-68 (EMBARGANTE), JUAREZ SLAVIERO MIRO GUIMARAES - CPF: 531.688.799-91 (EMBARGANTE), CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIAO MIRO GUIMARAES - CPF: 573.877.539-20 (EMBARGANTE), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (EMBARGADO), SORAYA FRIEDA NEDERLOF (EMBARGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (EMBARGADO), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (EMBARGADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta.

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. embargos de terceiro. alegada contradição e omissão. inexistência de vício modificativo. necessidade de esclarecimentos complementares. acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença extintiva dos embargos de terceiro, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de
terceiridade
em sentido estrito.

II. Quest
ão
em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que os recorrentes não integraram formalmente ações possessórias pretéritas e, simultaneamente, afastar a condição de terceiros, bem como se houve omissão quanto ao art. 674 do CPC e ao Tema Repetitivo no 236 do STJ.

III. Razões de decidir

Não há contradição interna quando o julgado distingue a ausência de participação formal no processo originário da inexistência de
terceiridade
material reconhecida a partir das circunstâncias concretas da relação jurídica debatida.

A controvérsia relativa ao cabimento dos embargos de terceiro foi apreciada no acórdão recorrido, que concluiu pela inadequação da via eleita diante da pretensão de rediscussão de efeitos de decisões anteriores e formulação de pretensão patrimonial incompatível com a cognição limitada da ação manejada.

O Tema Repetitivo no 236 do STJ não afasta o exame, em cada caso concreto, dos requisitos legais dos embargos de terceiro e da adequada utilização da via processual escolhida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese
s

Embargos de declaração
rejeitad
os.

Tese
s
de julgamento:

A distinção entre ausência de participação formal no processo originário e inexistência de
terceiridade
reconhecida no caso concreto não configura contradição interna.

Inexistindo vício apto à modificação do julgado, os embargos de declaração
são rejeitado
s.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 674, 489, §1o, 506 e 927, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s:

STJ,
Tema repetitivo no 236
; STJ
,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.436.416/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por AUKE DIJKSTRA, ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA, JUAREZ SLAVIERO MIRÓ GUIMARÃES e CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIÃO MIRÓ GUIMARÃES em face d
o
acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento à apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu expressamente que não integraram as ações possessórias originárias, não figurando como partes ou intervenientes processuais, afastando, inclusive, litispendência e coisa julgada, mas, em seguida, negou-lhes a condição de terceiros para fins do art. 674 do Código de Processo Civil. Alegam que tal conclusão seria incompatível com a própria premissa adotada no voto condutor.

Aduzem, ainda, omissão relevante quanto ao exame dos requisitos legais dos embargos de terceiro, notadamente a existência de constrição judicial incidente sobre bens que afirmam ser de sua titularidade, consistente na apreensão de aproximadamente 1.944,49 m3 de madeira de teca e na paralisação das atividades produtivas desenvolvidas na Fazenda Catuaí. Defendem que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente o art. 674 do CPC e o Tema Repetitivo no 236 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumentam também que houve julgamento fora dos limites da demanda e erro de premissa, pois a controvérsia deduzida estaria restrita à desconstituição do ato constritivo judicial, ao passo que o acórdão teria deslocado a fundamentação para matérias atinentes à relação contratual entre os envolvidos, eventual comunhão de interesses econômicos e vínculos familiares. Requerem o saneamento dos vícios, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.

No recurso de apelação que deu origem ao acórdão embargado, os recorrentes defenderam a nulidade da sentença extintiva, sustentando serem legítimos
proprietários e possuidores da Fazenda Catuaí, que jamais participaram das ações possessórias pretéritas e, ainda assim, sofreram constrição judicial direta sobre bens próprios, razão pela qual afirmaram ser plenamente cabível o manejo dos embargos de terceiro. Pleitearam a cassação da sentença e o regular processamento da ação originária.

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de
angularização
processual na origem.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o
s embargantes apontam vícios no acórdão, sob o argumento de que o julgado incorreria em contradição e omissão ao reconhecer que não integraram formalmente as ações possessórias originárias e, ao mesmo tempo, afastar sua condição de terceiros para fins de manejo dos embargos de terceiro, bem como por não ter enfrentado adequadamente o art. 674 do Código de Processo Civil e o Tema Repetitivo no 236 do Superior Tribunal de Justiça.

Requerem, ao final, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Após detida análise dos autos, verifico que
assiste parcial razão aos embargantes apenas no tocante à necessidade de
aclaramento quanto
: (i
) à distinção entre a ausência de participação formal nas ações originárias e a inexistência de
terceiridade
em sentido estrito reconhecida no caso concreto; (
ii
) aos fundamentos que conduziram ao reconhecimento da inadequação da via eleita; e (
iii
) à não incidência
automática do Tema Repetitivo no 236 do STJ, sem que disso decorra qualquer modificação do resultado do julgamento.

No tocante à alegada contradição, não se verifica incompatibilidade lógica interna no acórdão embargado. Is
t
o porque o julgado expressamente distinguiu a ausência de participação formal dos recorrentes nas ações possessórias originárias da inexistência de condição de terceiros em sentido estrito para o caso concreto, em razão do vínculo jurídico-material reconhecido entre os embargantes e o objeto litigioso
, consoante trechos extraídos do acórdão:

Embora não tenham integrado formalmente as ações possessórias, os apelantes mantêm vínculo jurídico-material com o objeto litigioso, decorrente de contrato que disciplina o plantio, cultivo e exploração de teca em áreas comuns, evidenciando comunhão de interesses sobre o bem atingido pela constrição judicial.

(...)

A análise da relação contratual revela que os embargantes possuem ciência do litígio possessório e participação indireta na relação material subjacente, o que afasta a condição de terceiros em sentido estrito, requisito essencial para o manejo dos embargos.”

Assim, a conclusão adotada decorreu de valoração jurídica expressamente fundamentada, inexistindo contradição sanável pela via integrativa.

Quanto à alegada omissão, convém apenas
esclarecer
que a controvérsia foi apreciada sob a ótica do art. 674 do CPC
1
, tendo o Colegiado consignado que a via eleita mostrou-se inadequada diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente porque a pretensão deduzida não se limitava ao afastamento de constrição judicial, buscando, em realidade, rediscutir efeitos de decisões anteriormente proferidas e veicular pretensão patrimonial incompatível com a cognição restrita dos embargos de terceiro. Nes
t
e sentido, registrou-se:

A pretensão deduzida busca, em realidade, rediscutir efeitos de decisão judicial anterior e obter satisfação patrimonial, inclusive com
necessidade de apuração de valores e eventual recomposição de direitos obrigacionais,
matérias
incompatíveis com a cognição limitada dos Embargos de Terceiro.

Também não há omissão quanto ao precedente invocado pelos embargantes. O Tema Repetitivo no 236 do
c. STJ
estabelece a possibilidade de utilização dos embargos de terceiro pelo terceiro afetado por constrição judicial.
Veja-se:

Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado.
(STJ, Tema no 236).

Todavia, tal entendimento não afasta o exame, em cada hipótese concreta, dos requisitos legais da medida e de sua adequada utilização processual. No caso, o acórdão concluiu que a pretensão deduzida extrapolava os limites próprios da via eleita, conforme expressamente consignado no trecho acima transcrito.

A jurisprudência do
c. STJ
é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida. Nes
t
e sentido:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. (
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.436.416/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024
).

Na hipótese dos autos, eventual pretensão de rediscussão do mérito ultrapassa os limites cognitivos próprios dos embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos legais invocados pelas partes, notadamente os art
igos
141, 489, §1o, 492, 506, 674, 927, III, e 1.022 do Código de Processo Civil, observando-se que
não se exige menção expressa a todos os artigos indicados, desde que a controvérsia tenha sido decidida de forma fundamentada.

Em face do exposto,
REJEITO

os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026